Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-42.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. Pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa proporcional ao caso concreto, em razão dos vetores negativos valorados. Destarte, embora o uso de arma branca não configure no caso em tela o aumento da pena na terceira fase, poderá ser utilizado para majoração da pena-base como procedido pelo juízo singular, nos termos dos julgados colacionados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANDERSON LUCAS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0000723-42.2017.8.14.0039
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. Pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa proporcional ao caso concreto, em razão dos vetores negativos valorados. Destarte, embora o uso de arma branca não configure no caso em tela o aumento da pena na terceira fase, poderá ser utilizado para majoração da pena-base como procedido pelo juízo singular, nos termos dos julgados colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: ANDERSON LUCAS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO N.º 0000723-42.2017.8.14.0039

R e l a t ó r i o

ANDERSON LUCAS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a denúncia que no dia 07 de setembro de 2016, a vítima estava fazendo caminhada as proximidades do Lago Verde, na referida cidade , quando o recorrente, em companhia de outra pessoa, portando uma arma branca, tipo faca, anunciou o assalto e subtraiu-lhe um cordão de ouro com pingente de crucifixo, um relógio marca puma e uma pulseira metálica.

Transcorrida a instrução processual, o recorrente foi sentenciado a pena final de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea que justifique o
quantum
aplicado.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente insurge-se quanto ao
quantum
da pena-base aplicado, requerendo a sua fixação no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, assim fundamentando:
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu não registra antecedentes criminais, pois apesar de comprovada a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra si nos autos do processo nº 0004399-95.2017.814.0039, tal decisão se deu em virtude da prática de delito posterior ao apurado neste processado; sobre a conduta social e a personalidade poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu que se utilizou de uma faca para o cometimento do delito, de forma que recomendam majoração da pena. Isto porque, o emprego de arma branca representa não apenas um maior risco para a vítima, mas também facilita a obtenção do resultado criminoso por parte do réu. Evidentemente, o emprego de arma reduz drasticamente a possibilidade de reação da vítima, temerosa que fica, naturalmente, por sua incolumidade; o crime produziu consequências negativas, pois o cordão de ouro de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) não foi recuperado
; a vítima de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

Da análise da reprimenda, verifica-se quanto às circunstâncias que o crime foi praticado com emprego de arma branca, utilizada para aumentar o temor e a grave ameaça exercida na vítima, bem como, que a res furtiva não foi recuperado em sua integralidade. Havendo, portanto, vetores negativos devidamente fundamentos. Ademais, o quantum fixado, muito próximo ao mínimo legal, não se mostra exasperado e sim proporcional ao caso em exame, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime.

Destarte, embora o uso de arma branca não configure na data do cometimento do delito causa de aumento de pena, poderá ser utilizado para majoração da pena-base como procedido pelo juízo singular, nos termos dos julgados abaixo colacionados:
¿ Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base
,
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
(HC n. 436.314/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018). Todavia, tal possibilidade se insere no âmbito da discricionariedade do órgão ad quem responsável pelo julgamento da apelação na qual se aplica a novatio legis in mellius¿ (AgRg no REsp 1832805/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA EFEITO DE EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
4. Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base
.
5. Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) grifo nosso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantenho a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora